Tribunal: STF
Processo: RE 343937
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
 EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO
 DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
I - A jurisprudência da Corte é no
sentido de que a apreciação das questões relativas à compensação dos
 valores recolhidos a maior com outros tributos, à aplicação de
correção monetária e de juros, e à prescrição, dependem da análise
de normas infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas.
Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes.
II - Embargos de
declaração convertidos em agravo regimental a que se nega
provimento.